Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA. CONTRATO CANCELADO. PRONTO RESTABELECIMENTO DA LINHA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos constantes na inicial, para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 89,09, em sua forma simples. Em seu recurso a parte autora/recorrente alega ter solicitado a portabilidade de seu terminal de telefone móvel da operadora TIM para a operadora VIVO, tendo sido o contrato firmado entre as partes cancelado unilateralmente pela requerida. Sustenta que, mesmo diante do cancelamento do contrato, a portabilidade foi realizada e sua linha ficou cancelada indevidamente por mais de 10 dias e que somente conseguiu reativar a linha e voltar para a base da operadora TIM após reclamações. Ainda, afirma que não recebe e não consegue realizar ligações para a operadora recorrida. Sustenta que os transtornos vivenciados extrapolam o mero aborrecimento do dia a dia, por isso, pugna por indenização por dano moral.
3. A recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 28039410), fazendo jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensada de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
5. Nos termos da Resolução n. 460/2007 da ANATEL, artigo 46, “o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora”. Desta feita, diante da ausência de impugnação específica, restou incontroverso o fato de que a autora solicitou a portabilidade para a operadora VIVO e que tal contrato foi cancelado unilateralmente pela recorrida. O fato de o contrato ter sido cancelado, torna a portabilidade indevida, uma vez que ofende o princípio da boa-fé que rege às relações contratuais.
6. A despeito disso, a linha telefônica da autora foi restabelecida tão logo concluída a portabilidade, não havendo nos autos documentos hábeis a comprovar que a autora sofreu qualquer prejuízo durante esse período, tal como que perdeu chance efetiva de emprego (art. 373, I, do CPC). Ademais, o conteúdo-probatório dos autos não comprova que houve a negativação do nome da autora, não bastando para causar humilhação/vexame aptos a serem indenizados a mera carta de cobrança de débito.
7. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: “a simples demora na efetivação do reestabelecimento da linha portada indevidamente, sem a cobrança de valores indevidos, e sem a negativação do nome do consumidor nos bancos de dados restritivos de crédito ou qualquer ato capaz de alcançar os atributos subjetivos da parte recorrente, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral”. É mister destacar que o caso em tela difere daqueles em que o consumidor sofre verdadeiro desgaste para a solução da questão, com perda do tempo útil, percorrendo verdadeira via crucis para ter seu direito atendido.
8. Quanto à alegação da recorrente de que sua linha telefônica não recebe ou realiza ligações para a operadora requerida, verifica-se que esta, atualmente, pertence à operadora TIM, não sendo cabível imputar responsabilidade à recorrida por falhas na prestação do serviço de telefonia, ocorridas após a portabilidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem fixação de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.